Tribunal: STF
Processo: HC 270238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Santoro Filho, em favor de Álvaro Malaquias Santa Rosa, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1037307.
Colho da decisão impugnada:

ALVARO MALAQUIAS SANTA ROSA agrava contra decisão singular que não conheceu do habeas corpus , por sua vez, impetrado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no julgamento do Recurso em Sentido Estrito—Rese n. 0119501-71.2022.8.19.0001.
O paciente foi pronunciado como incurso nas penas dos arts. 121, § 2º, II e IV, e 211, do Código Penal - CP, c/c o e, ainda, na forma do do CP.art. 29 art. 69
O Tribunal de origem negou provimento ao Rese e manteve decisão de pronúncia, conforme acórdão assim ementado (fls. 455/460):
[...]
No presente , a defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de justa writ causa e de indícios mínimos, judicializados e consistentes, de autoria e materialidade delitivas.
[...]
Requer a despronúncia do paciente, com recolhimento do mandado de prisão. Subsidiariamente, seja declarada a nulidade do acórdão e da pronúncia por ausência de fundamentação. 
No agravo regimental foram reiterados os argumentos da impetração. (eDOC 23)

No STJ, o impetrante não teve êxito. 
Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados no STJ, bem como pleiteia a declaração de nulidade do acórdão lá proferido, com determinação de novo julgamento. 
É o relatório.
Decido. 
Para melhor compressão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

Em que pesem os argumento dos recorrente, a decisão monocrática não carece de reforma.
Para contexto, o paciente ÁLVARO (“Peixão”), é apontado como um dos líderes do “Terceiro Comando Puro” (TCP) na Favela de Vigário Geral. ,Segundo a acusação ele e seu braço direito, Rodrigo Ribeiro da Silva (“Mia”), ordenaram a execução do adolescente Victor Hugo Oliveira da Silva, que cooperava como "radinho" da facção, após este furtar o celular de uma moradora. A vítima foi levada de casa e submetida a um julgamento interno do grupo, sendo posteriormente condenada e executada por ordens de ÁLVARO. Por determinação dos denunciados, o corpo teria sido esquartejado e ocultado, não tendo sido identificados os executores dos crimes.
Com relação à materialidade do crime de homicídio, consta da decisão de pronúncia que o corpo da vítima não foi encontrado (fl. 420). O laudo (n. 0624/2019) de perícia papiloscópica confrontou os registros dactilares da vítima com os de cadávares encontrados no Rio de Janeiro em datas próximas ao desaparecimento dela, mas os resultados foram negativos (fls. 103, 109 e 113). Há menção à feitura de exame genético (pendente) para comparação com remanescentes humanos que não apresentavam condições de individuais dactiloscópicas para confronto (fls. 103, 109, 113, 213).
[...]
De acordo com o depoimento da mãe da vítima, transcrito na pronúncia (fls. 420 /421):
[...]
Considerando que a hipótese acusatória menciona esquartejamento e ocultação dos despojos da vítima, admite-se a prova da materialidade a partir dos relatos de seu repentino desaparecimento.
[...]
O fato de a delegada ter consultado anotações durante seu depoimento não retira a credibilidade quanto ao seu trabalho investigativo, não sendo razoável pretender que uma profissional se recorde de cada caso no qual atuou.
[...]
Por fim, quanto aos testemunhos indiretos, a delegada, ao depor em juízo, afirmou que a mãe da vítima, nas buscas pelo filho, tomou conhecimento de que ele fora morto a mando do paciente, chefe do tráfico local. Esta posição de comando é de conhecimento da inteligência policial. Portanto, a retratação da mãe da vítima em juízo aparenta exprimir o medo das consequências de suas informações, sendo certo que ela teve seu imóvel arrebentado e mudou-se da comunidade "porque quis".
[...]
Em casos de homicídios praticados por grupos de extermínio, esta Corte tem admitido a pronúncia com base em depoimentos indiretos. (eDOC 23)

Inicialmente, não há nulidade no acórdão proferido pelo STJ, porquanto ausente qualquer vício.
Sobre a pronúncia, a Ministra Cármen Lúcia, na Rcl 59.371, registrou que “a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha”.
O Judiciário não pode inviabilizar a jurisdição do Tribunal do Júri em casos como o dos autos, em que o depoimento prestado em Juízo pode não ter acontecido por interferência do próprio réu, acusado de ser líder de facção criminosa.
Veja-se que a mãe da vítima, apesar de ter sua residência arrebentada, afirmou que se mudou da comunidade apenas “porque quis”, num evidente sinal de medo, sempre imposto pelas facções.
Assim, fica mantido o entendimento de que a decisão de pronúncia deve estar fundamentada em prova judicializada. Todavia, o medo imposto pelo acusado às testemunhas não pode autorizar, ainda mais em sede de habeas corpus, a cassação da decisão de pronúncia.
É o recente precedente, julgado em 14.8.2025:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TESTEMUNHA QUE, EM SEDE POLICIAL , AFIRMOU , CATEGORICAMENTE, QUE O AGRAVANTE FOI O AUTOR DO HOMICÍDIO. MUDANÇA ABRUPTA DE DEPOIMENTO PARA DIZER , EM JUÍZO , QUE NÃO TEM MAIS CERTEZA. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE MANTINHA RELACIONAMENTO AMOROSO COM TESTEMUNHA. MUDANÇA RADICAL DE DEPOIMENTO QUE DEVE SER RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.” (AgR no HC 253.981, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).

Não bastasse, observem-se trechos do ato impugnado:

Para contexto, o paciente ÁLVARO (“Peixão”), é apontado como um dos líderes do “Terceiro Comando Puro” (TCP) na Favela de Vigário Geral. Segundo a acusação, ele e seu braço direito, Rodrigo Ribeiro da Silva (“Mia”), ordenaram a execução do adolescente Victor Hugo Oliveira da Silva, que cooperava como "radinho" da facção, após este furtar o celular de uma moradora. A vítima foi levada de casa e submetida a um julgamento interno do grupo, sendo posteriormente condenada e executada por ordens de ÁLVARO. Por determinação dos denunciados, o corpo teria sido esquartejado e ocultado, não tendo sido identificados os executores dos crimes. 
Com relação à materialidade do crime de homicídio, consta da decisão de pronúncia que o corpo da vítima não foi encontrado (fl. 420). O laudo (n. 0624/2019) de perícia papiloscópica confrontou os registros dactilares da vítima com os de cadávares encontrados no Rio de Janeiro em datas próximas ao desaparecimento dela, mas os resultados foram negativos (fls. 103, 109 e 113). Há menção à feitura de exame genético (pendente) para comparação com remanescentes humanos que não apresentavam condições de individuais dactiloscópicas para confronto (fls. 103, 109, 113, 213). 
[...]
Por fim, quanto aos testemunhos indiretos, a delegada, ao depor em juízo, afirmou que a mãe da vítima, nas buscas pelo filho, tomou conhecimento de que ele fora morto a mando do paciente, chefe do tráfico local. Esta posição de comando é de conhecimento da inteligência policial. Portanto, a retratação da mãe da vítima em juízo aparenta exprimir o medo das consequências de suas informações, sendo certo que ela teve seu imóvel arrebentado e mudou-se da comunidade "porque quis". 
[...]
Em casos de homicídios praticados por grupos de extermínio, esta Corte tem admitido a pronúncia com base em depoimentos indiretos. 

Assim, está correto o acórdão ora impugnado que manteve a decisão de pronúncia.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente